Tribunal: TCU
Processo: 035.956/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18533/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas anual dos gestores da Fundação Casa de Rui Barbosa junto ao Ministério da Cidadania para o exercício de 2018; Considerando que, inicialmente no seu parecer à Peça 10, a unidade técnica teria proposto a regularidade para as contas de todos os gestores arrolados à Peça 2; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, contudo, que, ao avaliar os pareceres conclusivos da SecexEducação, o Ministro-Relator proferiu o despacho acostado à Peça 13 e ali determinou a adoção de medida preliminar no seguinte sentido: " (...) 8. Por conseguinte, nos termos do art. 157 do RITCU e do art. 11 da Lei n.o 8.443, de 1992, determino que a unidade técnica realize a audiência dos responsáveis pelas contas da Fundação Casa de Rui Barbosa, para o exercício de 2018, em face da omissão no dever de ter conduzido os necessários procedimentos administrativos com vistas a apurar e a recuperar o dano ao erário decorrente das omissões nas prestações de contas das aludidas bolsas concedidas por meio do Programa de Iniciação Científica (PIC) e do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura (PCTC) ante as ausências dos aludidos relatórios; sem prejuízo de informar a atual administração da Fundação Casa de Rui Barbosa para, se for o caso, adotar as medidas cabíveis para a eventual instauração das devidas tomadas de contas especiais, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, informando o TCU sobre a eventual adoção dessa medida. "; Considerando que, após a regular notificação, os responsáveis ofereceram conjuntamente as suas razões de justificativa (Peças 39-97), tendo alegado, em síntese, que o relatório circunstanciado dos trabalhos, ao final de seis meses, e os referidos relatórios finais emitidos pelos bolsistas, além das providências administrativas adotadas em relação às correspondentes bolsas, teriam sido disponibilizados à equipe de auditoria da CGU e apresentados tempestivamente ainda em 2019; Considerando que, após a análise final do feito nos pareceres às Peças 101 e 102, a SecexEducação assinalou, por conseguinte, que os responsáveis teriam logrado êxito em afastar os suscitados indícios de irregularidade e, assim, deveria ser mantida a proposta anteriormente apresentada no parecer à Peça 10 pela regularidade, com quitação plena, para as contas dos responsáveis; Considerando, enfim, que, no seu parecer à Peça 103, o Parquet especial anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a plena quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.956/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2018) 1.1. Responsáveis: Ana Ligia Silva Medeiros (CPF XXX.491.817-XX); Andrea Pereira Lyrio Barreto (CPF XXX.541.947-XX); Antônio Herculano Lopes (CPF XXX.203.291-XX); Claudia Suely Rodrigues de Carvalho (CPF XXX.182.497-XX); Lucia Maria Velloso de Oliveira (CPF XXX.470.517-XX); Marcelo Viana Estevão de Moraes (CPF XXX.947.317-XX); Marilan da Silva Borges (CPF XXX.674.487-XX); Marta Ribeiro Rocha e Silva de Senna (CPF XXX.617.657-XX); Joelle Rachel Rouchou (CPF XXX.860.257-XX); Ronaldo Leite Pacheco Amaral (CPF XXX.322.471-XX). 1.2. Entidade: Fundação Casa de Rui Barbosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Fundação Casa de Rui Barbosa, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.